Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-96.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022745-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 715.074.931-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN EDUARDO PEREIRA - CPF: 801.800.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ACASSIO PIO - CPF: 041.346.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAIR RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 240.666.481-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (TJMT, Enunciado Criminal 12).

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Paulo Henrique Rodrigues Nogueira
como
incurso
nas sanções do artigo 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06 à pena privativa de liberdade de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto (ID 155100718).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade
e da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal (ID 155100725).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 155100729).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial

do recurso (ID 157279684).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, pugnando a defesa pelo o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade
e da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal (ID 155100725).

Pois bem.

O recurso merece parcial acolhimento. Isso porque a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade carece de concretude e idoneidade, conforme se demonstrará.

Verifica-se na sentença atacada, que na primeira fase da aplicação da pena tanto do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) quanto do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/06) o juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade ao argumento de que:

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
(ID 155100718).

Desta forma, depreende-se que a fundamentação utilizada na avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade revela-se inidônea, haja vista que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Frisa-se que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos, consoante o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Portanto, os argumentos utilizados na r. sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica. Logo, a valoração negativa da culpabilidade do agente deve ser afastada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – VIABILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – 2. RECURSO PROVIDO. 1
. Se o único vetor valorado negativamente na pena-base do apelante foi aquilatado com base em fundamentação inidônea, a sanção inicial deve ser reduzida ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
2. Recurso provido, pena definitiva redimensionada. (TJ-MT 10219453920208110003 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023, destaquei).

Quanto ao pleito de afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, não merece acolhimento. Isso porque conforme pacífico entendimento jurisprudencial “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

É certo que a incidência da referida agravante justifica-se em razão da maior reprovação moral do ato praticado por aquele que abusa da relação familiar e da proximidade que mantém com a vítima, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça assim como este Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Agravante é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022, destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos. A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado. E da simples leitura da fundamentação do decisum se extrai de forma clara que o douto magistrado decidiu a lide dentro dos limites objetivados da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena"( HC 333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.’
Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 496.621/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019. (TJ-MT - APR: 00019286220148110050 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2020, destaquei).

Por conseguinte, diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta ao apelante.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 3 (três) meses de detenção em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas e 1 (um) mês de detenção para o crime de ameaça.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a compensação entre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal e a atenuante da confissão, realizada pelo juízo
a quo
.

Frisa-se que para a aplicação da atenuante da confissão é imprescindível avaliar se foi utilizada como elemento de convicção pelo juízo sentenciante para a caracterização da autoria em caso de conjunto probatório nebuloso, consoante a Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Todavia, deixo de aprofundar a análise desse requisito em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, que tem como objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação.

Dessa forma, fixo a sanção intermediária em 3 (três) meses de detenção em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas e 1 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça, a qual torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico, sendo mantido o regime inicial aberto e demais termos da sentença condenatória.

Consoante o disposto no
caput
do artigo 69 do Código Penal, devem ser somadas as penas dos delitos supracitados, chegando-se ao
quantum
de 4 (quatro) meses de detenção.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando a sanção definitiva imposta ao apelante para 4 (quatro) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto assim como os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023